Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707066-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELICA FREITAS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação RITUXIMABE 500 mg. Sustenta que possui diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) desde 2006; que submeteu-se a tratamento com quatro esquemas de imunossupressores para controle da nefrite lúpica, a exemplo da ciflofosfamida, ciclosporina, azatioprina e belimumabe, contudo sem ter apresentando resposta adequada; que possui indicação para realizar a terapêutica com RITUXIMABE; e que a não realização do tratamento pretendido provoca ou acentua o risco significativo de perda definitiva da função renal e o risco de internação hospitalar. Afirma estarem presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106), asseverando, ainda, que diversas Notas Técnicas favoráveis foram expedidas em casos semelhantes ao da parte autora, que demonstram a legitimidade da demanda e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado a fornecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o fármaco RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica. Requer, ainda, seja determinado ao NATJUS/TJDFT, que apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da primeira notificação. No mérito, postula a confirmação dos pleitos liminares. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 150473730). É a síntese do necessário. DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte requerente deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação RITUXIMABE 500mg, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de Lupus Eritematoso Sistêmico, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a paciente (ID 150450518), contudo, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE 500 mgG, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes de Lupus Eritematoso Sistêmico. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 124923660, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o magistrado, ante a existência de controvérsia de ordem técnica, relacionada a eficiência ou não do fármaco solicitado pela agravante, uma vez que tal prescrição não consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT, como salientado, inclusive, nas razões recursais. É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Destarte, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficiência do fármaco para o quadro da ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado. Quanto ao pleito liminar secundário, no sentido de que seja determinado ao NATJUS/TJDFT a elaboração da Nota Técnica no prazo máximo de 10 (dias) da primeira notificação, verifica-se que o pedido sequer foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, de modo que não cabe a sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator